Tribunal: TJSP
Processo: 2148682-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r Municipal no 2.518/12 - Precedente desta 1a Câmara de Direito Público e desta Corte Paulista - Trânsito em julgado da sentença condenatória que é anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/19 - Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2148682-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão recorrida que determinou a inclusão da verba denominada provimento em comissão-efetivo na base de cálculo dos adicionais temporais - Insurgência - Descabimento – Verba incorporável, ainda que de forma proporcional, aos vencimentos do servidor - Incidência do artigo 1o, "caput", da Lei Complementar Municipal no 2.518/12 - Precedente desta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão recorrida que determinou a inclusão da verba denominada provimento em comissão-efetivo na base de cálculo dos adicionais temporais - Insurgência - Descabimento – Verba incorporável, ainda que de forma proporcional, aos vencimentos do servidor - Incidência do artigo 1o, "caput", da Lei Complementar Municipal no 2.518/12 - Precedente desta 1a Câmara de Direito Público e desta Corte Paulista - Trânsito em julgado da sentença condenatória que é anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/19 - Decisão mantida – Recurso não provido.